Tribunal: CARF
Processo: 13727.000103/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000103/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
IRACEMA PICOLI CAPDEVILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 37/38) interposto contra a decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 29/33, que
julgou procedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrada em 5/2/2007, no valor de R$ 566,04, já incluídos juros de mora (calculado
até 28/2/2007) e multa de ofício (fls. 9/12), decorrente do procedimento de revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em 18/1/2007 (fls.
13/16).
Do Lançamento
O lançamento refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no montante de R$ 19.834,07, que resultou em um imposto suplementar de R$ 278,53
(fls. 9/12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000103/2007-19
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000103/2007-19

Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 20/3/2007 (AR de fl. 27), a contribuinte
apresentou impugnação em 30/3/2007 (fl. 6), alegando em síntese, conforme resumo constante
no acórdão recorrido (fl. 30):
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
Da Decisão da DRJ
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
do lançamento e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls. 29/33), conforme
ementa do acórdão no 13-18.254 – 1a Turma da DRJ/RJOII a seguir reproduzida (fl. 29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de 1RPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/2/2008, conforme AR de fl. 36, a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/2/2008 (fls. 37/38), acompanhado de documentos
(fls. 39/67), com a mesma argumentação da impugnação, alegando o que segue:
DOS FATOS
O Contribuinte retificou sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Ano
calendário 2004 Exercício 2005, alterando os Rendimentos Tributáveis amparado pelas
leis 7713/88 e 8852/94, Art. I Inciso III letras "b","j","n" e "p", conforme planilha
(anexa) cujo valores foram lançado em Rendimentos Isentos e não Tributáveis (outros).
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
O Contribuinte alterou os Rendimentos Tributáveis conforme planilha (anexa) sem
querer obter alguma vantagem, já que a Fonte Pagadora não informou com as exclusão
deste valores no Informe de Renda que deu origem a sua Declaração
DO MÉRITO
Fundamentado nas Leis 7713/88 e 8852/94 o Contribuinte discorda das decisões
proferidas e pede reconsiderar sua contestação.
Senhores Conselheiros, são estes em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso
(a) A Isenção dos Rendimentos apresentados
(b) A Retificação ou não da Declaração em pauta
DOCUMENTOS ANEXADOS
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000103/2007-19

(a) Declaração de Ajuste Anual do Ano Calendário 2004 Exercicio 2005 (original)
(b) Declaração de Ajuste Anual do Ano Calendário 2004 Exercício 2005 (retificadora)
(c) Informe de Rendimento Ano Calendário 2004
(d) Ficha Financeira Ano Calendário 2004
(e) Planilha de calculo Ano Calendário 2004
(f)
Resultado
da
Solicitação
de
Retificação
de
Lançamento
-SRL-
2005/607405060422049
DO PEDIDO
Á vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência (total ou parcial) do
lançamento, requer seja acolhido o presente Recurso e cancelada a exigência fiscal,
cancelando-se (total ou parcialmente) o lançamento efetuado
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade
deve ser conhecido.
A lide reside na interpretação acerca da natureza dos rendimentos recebidos pela
ora Recorrente, a título de “Adicional de Tempo de Serviço e Gratificação de Atividade de
Risco”, tendo em vista a disposição contida no artigo 1o, inciso III, alíneas “b”, “j”, “n” e “p” da
Lei no 8.852 de 19941, abaixo reproduzida:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
(...)
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
(...)
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
(...)
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas
percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos
riscos que deram causa à sua concessão;
(...)

1 Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000103/2007-19

O valor da omissão de rendimentos tributáveis apurada na notificação de
lançamento em relação à fonte pagadora Ministério da Justiça, CNPJ no 00.394.494/0111-70
totalizou o montante de R$ 18.821,22, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 10):

Com o recurso foram apresentadas, dentre outros, cópias dos seguintes
documentos: comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 2004 (fls. 56/57); fichas
financeiras (fls. 62/65); planilha contendo relação mensal de valores de “atividade de risco” (R$
15.969,60), “transporte” (R$ 285,18) e “tempo de serviço” (R$ 2.566,44) que totaliza o montante
lançado de R$ 18.821,22 (fl. 65) e “planilha de cálculo para correção e retificação de imposto de
renda, contendo demonstrativo mensal das rubricas “gratificação de atividade de risco” e
“adicional de tempo de serviço” (fl. 66).
À partir dos demonstrativos juntados pela contribuinte, verifica-se que apesar da
mesma ter feito menção tanto na impugnação como no recurso voluntário, não houve lançamento
em relação ao “adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual
(alínea “j”, inciso III, artigo 1o da Lei no 8.852 de 1994). Também em relação à rubrica
“transporte” (alínea “b” do inciso III do artigo 1o da referida lei), no valor de R$ 285,18, não
houve comprovação de que a mesma tenha entrado no computo do valor omitido, uma vez que
não foi apresentado o “comprovante de rendimentos” do mês de setembro/2004, indicado na
planilha de fl. 65 como sendo o mês em que tal rubrica foi paga. Deste modo, o litigio recai
exclusivamente sobre as rubricas “Adicional de Tempo de Serviço e Gratificação de Atividade
de Risco”.
A decisão recorrida entendeu que o artigo 1o da Lei no 8.852 de 1994 define o que
seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação de seus dispositivos, sem
contudo, outorgar isenção ou enumerar hipóteses de não incidência do imposto, tendo em vista
que a lei que concede isenção tem que ser específica, nos termos do disposto no § 6o do artigo
150 da Constituição Federal.
A definição do imposto sobre a renda encontra-se no artigo 43 da Lei no 5.172 de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000103/2007-19

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
As hipóteses de não incidência e exclusão do rendimento bruto para fins de
incidência do imposto de renda pessoa física são determinadas por normas legais específicas.
Logo, a disposição contida no artigo 1o, inciso III, “n” da Lei no 8.852 de 1994 não outorga
isenção, mas apenas especifica exclusões do conceito de remuneração, o que não significa
dispensa da tributação do rendimento pelo imposto de renda na pessoa física.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF pela Súmula no 68, com
o seguinte teor:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória
das súmulas de jurisprudência uniforme, consoante disposição contida no artigo 72 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital